Tribunal: TJDFT
Processo: 0754507-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754507-24.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VERA LUCIA MARQUES DA SILVA E SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por vera lúcia marques da silva e sousa contra omissão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL de marcação de consulta com médico cardiologista para avaliação do risco cirúrgico e eletrocardiograma e posterior realização de Histerectomia Total Abdominal (HTA) + Hemicolectomia Esquerda com Reconstrução Primária + Cistectomia Parcial. A Impetrante sustenta (i) que “é portadora de FÍSTULA COLOVESICAL DECORRENTE DE DIVERTICULITE COMPLICADA (CID K57), condição clínica de extrema gravidade que demanda tratamento cirúrgico de emergência”; (ii) que se trata de “condição caracterizada pela formação de uma comunicação anormal (fístula) entre o intestino sigmoide e a bexiga urinária, decorrente de complicação de doença diverticular do cólon”, que “permite a passagem de conteúdo fecal e gases intestinais para o sistema urinário, causando infecções urinárias de repetição, pneumatúria (saída de ar pela urina), fecalúria (presença de fezes na urina) e risco permanente de sepse urinária, condição potencialmente fatal”; (iii) que “realiza tratamento na rede pública de saúde do Distrito Federal desde o ano de 2023, quando foi diagnosticada com diverticulite”, experimentando piora no último ano, o que tornou necessária a intervenção cirúrgica; (iv) que a “Ressonância Magnética do Abdome Superior e Pelve Feminina, realizada em 13 de agosto de 2025 no Centro Clínico Sobradinho, com indicação clínica de investigação de fístula vesical, confirmou a gravidade do quadro e, “em consulta realizada em 29 de outubro de 2025, o Dr. Carlos Magno (CRM/DF 7302), médico da rede pública, concluiu que a impetrante necessita de cirurgia de emergência”; (v) que “foi encaminhada para realização de avaliação pré-operatória (risco cirúrgico) e exames complementares” e, em consulta ao sistema de Acompanhamento SUS-DF, mantido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, encontra-se em fila de espera de 29 dias para consulta com cardiologista e realização de eletrocardiograma e 41 dias para consulta com urologista; e (vi) que, enquanto aguarda, “a fístula colovesical continua ativa, permitindo a passagem de conteúdo fecal para a bexiga, expondo a impetrante a infecções urinárias de repetição e ao risco permanente de sepse”. Requer a concessão de liminar para determinar que a SES-DF disponibilize “no prazo máximo de 5 (cinco) dias: CONSULTA EM CARDIOLOGIA PARA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA (RISCO CIRÚRGICO) E ELETROCARDIOGRAMA, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal” e, em seguida à avaliação pré-operatória, “o AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA indicada pelo médico assistente, consistente em Histerectomia Total Abdominal + Hemicolectomia Esquerda com Reconstrução Primária + Cistectomia Parcial, bem como internação hospitalar, exames complementares necessários e acompanhamento pós operatório, em qualquer unidade da rede pública apta ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. É o relatório. Decido. O mandado de segurança não foi instruído com prova pré-constituída hábil a evidenciar o direito líquido e certo afirmado na petição inicial. A “GUIA DE CONSULTA” de ID 79315074 contém a indicação cirúrgica, porém não consigna urgência ou emergência. Confira-se: “Paciente 62 anos com diagnóstico de diverticulite há 2 anos. Relata piora dos sintomas há 1 ano, em tratamento conservador sem eficácia, com dores constantes. Em relatório médico consta fístula colo-vesical em decorrência da diverticulite aguda + RM de pelve com processo inflamatório de sigmoide e envolvendo cúpula vesical, aderências entre sigmoide e útero, proposição de HTA + hemicolectomia ESQ com reconstrução primária + cistectomia parcial. Impressão Diagnóstica (CID):K57” O “RELATÓRIO MÉDICO” de ID 79315075 contém “PROPOSIÇÃO de HTA + HEMICOLECTOMIA ESQUERDA COM RECONSTRUÇÃO PRIMÁRIA + CISTECTOMIA PARCIAL” e encaminhamento para “SEGUIMENTO CONJUNTO UROLOGIA + COLOPROCTOLOGIA”, mas igualmente não traz prescrição de urgência ou emergência. Não há, portanto, prova de situação de urgência ou emergência apta a revelar direito líquido e certo à determinação de “AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA”. Com efeito, sem embargo à situação adversa imposta à Impetrante pela precariedade da saúde pública do Distrito Federal, os documentos que instruem a petição inicial não bastam à demonstração da existência de ato ilícito violador de direito líquido e certo. De acordo com o artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou faltar embasamento probatório ao direito líquido e certo alegado. Na explanação de Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. p. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial foi instruída com documentos médicos claramente insuficientes para comprovar a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança. À falta, portanto, de lastro probatório suficiente à demonstração documental do direito líquido e certo alegado, é imperativo o indeferimento da petição inicial. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.” (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” A Impetrante deve deduzir a sua pretensão na via ordinária, que contempla tutela provisória de urgência, ou insistir na via mandamental providenciando suporte probatório adequado. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator